Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defesa do réu Fábio contra acórdão da 2a Turma Criminal que deu provimento ao recurso do Ministério Público para reclassificar a conduta dos réus como tentativa de latrocínio e negou provimento aos recursos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão quanto à fundamentação da condenação, notadamente no tocante à ausência de exame pericial e às contradições probatórias; e, (ii) verificar se houve inovação recursal em sede de embargos de declaração, com apresentação de argumentos não suscitados na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Se o acórdão impugnado expõe, de forma clara e fundamentada, que a configuração da tentativa de latrocínio independe da comprovação da lesão efetiva ou de sua gravidade, bastando a presença do dolo de matar, ainda que eventual, e a ausência de resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente, não padece dos vícios da obscuridade e omissão.
5. Os pontos suscitados nos embargos como a falta de exame de corpo de delito, contradições nos depoimentos e a teoria da perda de uma chance probatória, não foram objeto de insurgência na apelação, configurando inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.